Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-47.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SÁUDE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL DA ALUDIDA RESTRIÇÃO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de determinação dirigida à operadora de plano de saúde para que autorize e custeie o tratamento domiciliar indicado para a demandante, bem como de condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais causados.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão.

3. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar o preceito estatuído no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. É premente o pleno atendimento à saúde da autora, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato, uma vez que a prestação do serviço em domicílio, no caso presente, promove o reequilíbrio contratual entre as partes.

5. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.

6. A negativa de cobertura lastreada na interpretação de cláusula contratual não cria, ordinariamente, a obrigação de indenizar danos de natureza extrapatrimonial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.